Tribunal: TJMT
Processo: 0009354-71.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009354-71.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BRUNA FRANCIELE MODENA - CPF: 054.629.119-80 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (EMBARGANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS DEVEDORES BANCÁRIOS – PRETENDIDA REANÁLISE DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NOS EMBARGOS ANTECEDENTES – RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA PROCESSUAL APLICADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - No caso, em todos os julgados desta Turma Julgadora foi explicado que, conquanto incontroversa a contratação do seguro com a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., há óbice intransponível para a sua análise face a não admissão de denunciação à lide nos Embargos à Execução, conforme inteligência do artigo 917 do CPC.

2 - Considerando que estes Aclaratórios foram opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, e tendo em vista que o tema “prequestionado” já fora decidido nos últimos 02 (dois) Embargos Declaratórios que antecederam a estes, está revelada a sua prescindibilidade, e porisso os considero meramente protelatórios, já que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta corte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0009354-71.2018.8.11.0055)

RELATÓRIO

Os devedores bancários
Bruna Franciele Modena e Outros
opuseram o
terceiro

Embargos de Declaração, agora com fins exclusivos de
prequestionamento
, em virtude do acórdão proferido no ID 101126955.

Logo na prefacial, os Embargantes aduzem que os vertentes Aclaratórios não têm fins procrastinatórios, até porque o alongamento da dívida rural deu causa à extinção da Ação de Execução manejada pelo credor
Banco do Brasil S.A
.

Renitentes, os Embargantes buscam a cobertura securitária da Safra perdida em razão de evento natural previsto na cobertura (excesso de chuvas), pouco importando se o Contrato de Seguro fora celebrado diretamente com a
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., e não com o credor bancário.

Mais uma vez, os Embargantes defendem a ideia de que
a tese principal, concernente ao propalado direito à cobertura securitária da operação bancária, deve ser analisado e acolhido em sede de Embargos à Execução, máxime porque se trata de matéria de defesa à luz do artigo 917, inciso VI, do CPC.

Repetem a ilação de que o Órgão Julgador deixou de notar que, na Cédula Rural
Pignoratícia no 40/01868-7, há cláusula expressa no sentido de que o Contrato de Seguro fora celebrado com o próprio Banco Embargado, enquanto acionista majoritário da
Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda
., o que atrai a responsabilidade do Embargado em pagar a indenização correspondente à perda total da safra.

Com suportes nessas ilações, requestaram o esgotamento do dispositivo que regula a questão, com vista a cumprirem o requisito do prequestionamento para a interposição de recursos extremos.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 04 de outubro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021